Tribunal: TJDFT
Processo: 0717563-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREIETO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINARES DE OFÍCIO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO EM APELAÇÃO. VIA INADEQUADA. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. INOVAÇÃO RECURSAL E PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. PENHORA DE IMÓVEL. HERANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, visa impedir que a sentença produza seus efeitos, inadmissível que o pleito seja efetuado no bojo da apelação, uma vez que o requerimento deve ser formulado por meio de petição, conforme determina o artigo 251, §2o do Regimento Interno deste Tribunal.
1.1. Tendo em vista que o pedido de antecipação da tutela recursal foi efetuado no bojo apelo, não cabe sequer sua análise, justamente porque não observado o procedimento correto para o requerimento. Recurso parcialmente conhecido.
2. Incabível o conhecimento de pedido não formulado no juízo de origem, ante a configuração de inovação recursal e a análise acarretar em supressão de instância. Incabível também o conhecimento de questão já discutida anteriormente, ante a preclusão da matéria.
2.1. No caso dos autos, o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família não foi aventado na inicial dos embargos de terceiro, sendo incabível a inovação dos pedidos em sede recursal. Além disso, esta fundamentação já foi devidamente analisada por meio da decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada nos autos da execução, restando preclusa a matéria. Recurso conhecido em parte.
3. O direito de saisine origina-se com o óbito, momento em que a sucessão é aberta e a propriedade e posse dos bens do falecido transmitem-se aos herdeiros. Entretanto, para que seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel em razão de sucessão hereditária, necessária a comprovação de que o bem integra o espólio.
3.1. No caso dos autos, o embargante não logrou êxito em comprovar que o bem penhorado compõe o espólio, afigurando-se correta a sentença que rejeitou os embargos de terceiro por ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito do embargante.
4. Preliminares de inadequação da via eleita, inovação recursal e preclusão suscitadas de ofício. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida.